Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702791-72.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCIA PEREIRA SIMPLICIO SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Aguarde-se por mais cinco dias. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora